Tribunal: TJES
Processo: 5001050-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARISMUNDO PAULINO MACHADO
RECORRIDO: GERSON ASSUNCAO FURLANI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001050-65.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ARISMUNDO PAULINO MACHADO

RECORRIDO (A): GERSON ASSUNCAO FURLANI

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ARISMUNDO PAULINO MACHADO
em face da r. sentença (ID 12086367), proferida pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em desfavor de
GERSON ASSUNCAO FURLANI
.

A controvérsia fática tem origem em um contrato de permuta de motocicletas, celebrado entre as partes em 13 de novembro de 2023. O recorrente entregou ao recorrido uma motocicleta YAMAHA/MT03 ABS, ano 2020/2021, recebendo em troca uma motocicleta HONDA/CB300R, ano 2012, de propriedade do recorrido, além de uma quantia em dinheiro. Narra o recorrente que, aproximadamente vinte dias após a tradição do bem, a motocicleta HONDA/CB300R apresentou um grave defeito no motor, especificamente no cabeçote, cujo reparo importou no dispêndio de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Fundamenta sua pretensão na existência de vício redibitório e na violação do princípio da boa-fé objetiva, ao argumento de que o recorrido, no momento da negociação, teria garantido expressamente que o veículo se encontrava em perfeitas condições e isento de problemas crônicos, notadamente no cabeçote.

A
sentença recorrida julgou a demanda improcedente
, ponderando que, na aquisição de veículo usado, incumbe ao comprador o dever de diligência, com a realização de vistoria prévia e criteriosa acerca do estado de conservação do bem. Concluiu o juízo
a quo
que o recorrente não se cercou das cautelas necessárias, não podendo, por conseguinte, reclamar de defeitos decorrentes do desgaste natural de um
veículo com mais de uma década de uso.
Em suas razões recursais (ID 12086381), o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau ignorou as provas de que o recorrido agiu com má-fé, assegurando qualidades inexistentes no bem, o que configura a quebra da boa-fé contratual e o dever de indenizar o prejuízo material suportado, nos termos dos artigos 441 e seguintes do Código Civil. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade do alienante, ora recorrido, por suposto vício oculto em motocicleta usada, objeto de contrato de permuta celebrado entre particulares. Para tanto, é imperativo analisar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para caracterizar o vício redibitório e a alegada violação da boa-fé objetiva, aptos a ensejar a reparação material pretendida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida, portanto, pelas disposições do Código Civil, notadamente aquelas atinentes aos vícios redibitórios (arts. 441 a 446). É incontroverso que as partes celebraram um negócio jurídico que consistiu na troca de suas respectivas motocicletas. O recorrente alega que a motocicleta recebida, uma HONDA/CB300R ano 2012, apresentou defeito no cabeçote pouco tempo após a tradição.

O instituto do vício redibitório, previsto no artigo 441 do Código Civil, protege o adquirente contra defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor. Contudo, em se tratando de bens usados, a aplicação de tal garantia deve ser analisada com temperamento. A aquisição de um veículo com considerável tempo de uso e quilometragem, como no caso dos autos, embute a natural presunção de que o comprador aceita o bem no estado em que se encontra, assumindo os riscos decorrentes do desgaste natural de seus componentes. Defeitos que surgem em decorrência do uso regular e prolongado, em regra, não configuram vício oculto, mas sim uma consequência previsível do estado do bem, cujo ônus deve ser suportado pelo adquirente.

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido na ausência de diligência do recorrente, que não teria realizado uma vistoria prévia no veículo. De fato, a cautela é um dever do homem médio ao realizar negócios dessa natureza. Todavia, a análise não pode se exaurir nesse ponto, devendo-se ponderar a conduta do alienante à luz do princípio da boa-fé objetiva, que irradia deveres anexos de conduta, como a lealdade, a transparência e a informação, em todas as fases do contrato, conforme preceitua o artigo 422 do Código Civil.

O recorrente sustenta que sua confiança foi depositada nas garantias verbais fornecidas pelo recorrido. As conversas via aplicativo de mensagens (ID 12086348) demonstram que o recorrido, de fato, fez afirmações positivas sobre o estado do veículo, declarando:
"Minha moto e Vela fina ...sem este problema de cabeçote"
e
"Manutenção em dia"
. Tais declarações, quando se revelam inverídicas, têm o condão de violar a boa-fé e, em tese, de responsabilizar o alienante, mesmo em se tratando de bem usado, pois a legítima expectativa criada no adquirente mitiga o seu dever de diligência ordinária.

No entanto,
para que a pretensão indenizatória prospere, não basta a alegação de quebra da boa-fé; é indispensável a comprovação robusta dos elementos constitutivos do direito invocado
, quais sejam, o dano, a conduta ilícita e o nexo de causalidade entre eles, ônus que incumbia integralmente ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E, neste ponto, a prova produzida pelo recorrente se mostra frágil e insuficiente para alicerçar um decreto condenatório.

Primeiramente,
não há nos autos prova técnica inequívoca de que o defeito no cabeçote era, de fato,
preexistente
à celebração do negócio e
oculto
. Os documentos juntados no ID 12086352 são meros orçamentos para conserto, elaborados em data posterior à tradição do bem. Tais documentos, por si sós, não são capazes de atestar a origem e a anterioridade do vício, não se prestando a substituir um laudo pericial ou um parecer técnico detalhado que pudesse elucidar a questão.

De forma ainda mais contundente para o deslinde da causa, a narrativa do próprio recorrente, conforme consta no Boletim de Ocorrência por ele lavrado (ID 12086347), enfraquece sua tese. No referido documento,
o recorrente relata que adquiriu a motocicleta em 16/11/2023 e, em 26/11/2023, ou seja, apenas dez dias após, já a havia
revendido
a um terceiro
(uma loja de veículos denominada "FAMAUTO"). Foi este terceiro adquirente quem, segundo o recorrente, constatou o vazamento de óleo e o problema no motor, exigindo o conserto ou o estorno do valor pago. Essa circunstância fática, omitida na petição inicial e revelada no Boletim de Ocorrência, altera substancialmente a dinâmica dos fatos, fragilizando o nexo de causalidade. A
rápida revenda do bem
, indicando uma finalidade de especulação comercial e não de uso próprio, impede a verificação segura de que o defeito já existia nos exatos termos reclamados quando da permuta com o recorrido, ou se foi causado ou agravado no curto período em que esteve na posse do recorrente ou já na posse do terceiro.

Portanto, ainda que se reconheça que as garantias verbais do recorrido pudessem, em tese, gerar responsabilidade, o
conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, a preexistência do vício e o nexo causal direto entre a conduta do recorrido e o prejuízo alegado pelo recorrente.
A ausência de prova técnica e a inconsistência decorrente da rápida revenda do bem a terceiro minam a verossimilhança da alegação autoral, conduzindo à manutenção da improcedência do pedido.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o recorrente, ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tal verba, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 14211698), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte requerida/recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)